Tribunal: TJSP
Processo: 1033378-52.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO DE DANO – AÇÃO DE REGRESSO – Interesse de agir e legitimidade passiva presentes – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA NÃO VERIFICADA – Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços – Inviabilidade da prova técnica em Juízo, haja vista a não preservação, pela seguradora, dos bens danificados -

Ementa:
APELAÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO DE DANO – AÇÃO DE REGRESSO – Interesse de agir e legitimidade passiva presentes – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA NÃO VERIFICADA – Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços – Inviabilidade da prova técnica em Juízo, haja vista a não preservação, pela seguradora, dos bens danificados - Inexistência da verossimilhança das alegações da parte autora - Inversão do ônus probatório – Descabimento – Ressarcimento indevido – Sentença de improcedência mantida – Majoração dos honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, § 11, do CPC).
PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO.